Tribunal: STF
Processo: Pet 3424
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
EMENTA: Supremo Tribunal Federal: descabimento de petição para
cassar medida cautelar concedida em ação de controle objetivo de
constitucionalidade que tramita em Tribunal de Justiça: precedente
(Pet 1543 - AgR , Marco Aurélio, DJ 9.11.2001)